Tribunal: STF
Processo: RHC 171933
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Peculato. Crime continuado. 3. Regime inicial. Constrangimento ilegal. Não verificado. 4. Ausência de fundamentação idônea. Não verificada. 5. Ordem denegada. 6. Concessão de ofício. Crime continuado. Fração. 7. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.